Tribunal: TJBA
Processo: 8065532-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065532-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINETE SANTANA BOMFIM Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVA. PROMOÇÃO PARA 1º TENENTE. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. REVISÃO DE PROVENTOS PARA PATENTE DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença (Id. 100631940) que julgou improcedente o pedido de uma policial militar inativa. A autora, que passou para a reserva na graduação de Sargento PM, pleiteava a promoção ao posto de 1º Tenente PM e o cálculo de seus proventos com base no soldo de Capitão PM. Em suas razões recursais (Id. 100631942), a apelante alega, em síntese, a ocorrência de erro material na sentença quanto à gratuidade da justiça, a não ocorrência de prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo e o direito à promoção com base na extinção do posto de Subtenente. 2. As questões a serem analisadas consistem em verificar a existência de suposto erro material na sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais de beneficiário da justiça gratuita; analisar a tese recursal de inaplicabilidade da prescrição de fundo de direito, em contraste com a fundamentação da sentença, que julgou o mérito da causa; avaliar o mérito do pedido de promoção ao posto de 1º Tenente PM e de revisão dos proventos para o soldo de Capitão PM, examinando se a apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão na carreira enquanto estava na ativa. 3. A condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários, com a suspensão de sua exigibilidade, decorre de expressa previsão legal (art. 98, § 3º, do CPC), não configurando erro material. A sentença recorrida não se fundamentou na prescrição, mas sim julgou o mérito da pretensão, concluindo pela improcedência do pedido. A promoção na carreira militar não é automática e não decorre apenas do cumprimento do tempo de serviço no posto ou graduação (interstício). 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) exige o preenchimento cumulativo de diversos requisitos, como aprovação em cursos específicos, aptidão física e inclusão em listas de acesso, os quais não foram comprovados pela apelante. 5. A alegação de que a extinção da graduação de Subtenente PM geraria direito automático à promoção não se sustenta, uma vez que a legislação pertinente não estabeleceu tal consequência, tratando-se de posto em extinção gradual. 6. A pretensão de receber proventos correspondentes ao soldo de Capitão PM, quando a apelante se inativou como Sargento e já percebe proventos de 1º Tenente, configura promoção per saltum (por salto), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A decisão de primeiro grau está em conformidade com a legislação e os precedentes deste Tribunal. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065532-87.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDINETE SANTANA BOMFIM e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.